Tribunal: TJDFT
Processo: 0042031-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042031-75.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: IDEALE ANÁLISE DE CRÉDITO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, MARCO ANTÔNIO VIEIRA BORGES ANTUNES E PATRÍCIA BORGES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A distribuição da carta precatória incumbe ao exequente como parte interessada. 2. A citação consubstancia um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito quando não efetivada. 3. A prorrogação indefinida da demanda sem justificativa atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, defende que o contrato celebrado entre as partes foi livremente pactuado, ocasião em que houve a concordância com todas as cláusulas contratuais. Aduz que não há vícios com o condão de autorizar a revisão de cláusulas contratuais ou mesmo de torná-las nulas. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.123/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo, porquanto as teses recursais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020